Tribunal: TJDFT
Processo: 0727797-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE DEPENDENTE. INTERNAÇÃO EM UNIDADE HOSPITALAR. SEGURADA TITULAR DEMITIDA SEM JUSTA CAUSA. COBERTURA ASSISTENCIAL LIMITADA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PECUNÁRIA.
1. A cobertura assistencial de dependente internado em unidade hospitalar deve ser mantida de forma limitada, enquanto durar a enfermidade, e equivalente a que havia durante o contrato de trabalho da segurada titular demitida sem justa causa, desde que cumprida a respectiva obrigação pecuniária.
2. Negou-se provimento ao recurso.